Tribunal: STF
Processo: HC 206021
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 580 DO CPP. SITUAÇÕES DISTINTAS ENTRE CORRÉUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. 



    1. Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    2. De acordo com os autos, inexiste identidade de situação fática e jurídica que autorize a extensão dos efeitos da decisão que substituiu a prisão preventiva do corréu pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois as circunstâncias favoráveis que ensejaram a medida são de caráter pessoal, não extensíveis ao ora paciente, que “responde a outro processo por crime de tráfico de entorpecentes”. 



    3. Ainda, o fundado receio de reiteração delitiva, aliado à quantidade e variedade de drogas apreendidas, evidencia a imprescindibilidade da custódia cautelar com o fito de garantir a ordem pública, na linha da jurisprudência desta CORTE. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.